Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DISTRITO FEDERAL. DISTINGUISH. DÍVIDA ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÕES. INEXISTENTES. HONORÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO QUANTUM APÓS LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar contrariedade apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Foram analisados todos os quesitos trazidos à baila, tendo o acórdão construído o fundamento teórico para concluir pela impossibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença da credora litisconsorcial.
2.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu nos autos.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.